Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GASTOS NÃO ESSENCIAIS QUE ABSORVEM PARTE DA RENDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.
2. Da análise dos documentos colacionados pelo recorrente, restou demonstrado que ele não faz jus à gratuidade de justiça. A uma, porque não foi demonstrada a origem do empréstimo que absorve parte da sua remuneração; a duas, porque as despesas mensais são, em grande parte, não essenciais; e, a três, porque o alto valor do veículo, que originou o litígio, infirmam a alegação de hipossuficiência econômica do recorrente.
3. Assim, considerando que o agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, não há qualquer reparo a se fazer da decisão que reconheceu a sua deserção.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.